Tribunal: CARF
Processo: 13839.001298/2005-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001298/2005-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.756 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
NATAN BERGSTEIN VÍDEO PRODUÇÕES LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art.78 do RICARF, o contribuinte poderá requerer a desistência
do processo em qualquer fase processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, encerrando-o por expressa desistência voluntária do processo
administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte foi excluída do excluída do SIMPLES Federal por exercer
atividade econômica não permitida CNAE 9211-8/02 – Atividades de produção de filmes e fitas
de vídeo – exceto estúdio cinematográficos.
A contribuinte apresentou então pedido peara reinclusão no SIMPLES, pedido
esse que foi rejeitado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí, conforme
despacho juntado à e-fl. 38.
Contra o despacho a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
onde alegou que as atividades por ela exercida (produção, gravação, edição, sonorização e pós-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001298/2005-87
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001298/2005-87

produção de vídeo tapes em geral) não demandariam o emprego de publicitário, profissão
legalmente regulamentada.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/CPS no Acórdão n° 05-17.683, prolatado em sessão do dia 25 de maio de 2007, assim
ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2002
PRODUTOR DE VÍDEO E DE FILMES. VEDAÇAO
Está impedida de usufruir a sistemática do Simples, a pessoa jurídica que fizer a
produção de filmes e fitas de vídeo, por essa atividade estar equiparada à
produção de espetáculos.
Solicitação Indeferida.
A contribuinte apresentou recurso voluntário ratificando a afirmação que fizera na
manifestação de inconformidade, que a atividade por ela exercida não é vedada a optantes do
SIMPLES, pelo fato de exigir o emprego de publicitário ou de qualquer outra profissão que
dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
Em 16 de fevereiro de 2011 a contribuinte apresentou requerimento (e-fls. 85-97)
solicitando a extinção do processo, tendo em vista que teve decisão judicial favorável em
processo judicial (0009934-39.2004.4.D3.6105/SP), cuja cópia junta aos autos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Trata-se pedido de desistência do processo administrativo apresentado em
16/02/2011, informando que teve decisão favorável em processo judicial que reconheceu o
direito à sua permanência no SIMPLES.
Há que se consignar que a matéria aqui discutida e o do processo judicial são
concomitantes, pois tratam da exclusão do SIMPLES Federal.
Nos termos do art. 78 do Regulamento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, abaixo transcrito, o contribuinte poderá requerer a desistência do
processo em qualquer fase processual, inclusive em havendo decisão que lhe é favorável.
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001298/2005-87

§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados,
se for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão
favorável a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser
encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-
se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis
Pelo acima exposto voto em não conhecer do recurso, encerrando-o por expressa
desistência voluntaria do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital